Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713400-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que o DISTRITO FEDERAL move em seu desfavor, consistente em rejeitar a impugnação a penhora. Preliminarmente, requer a gratuidade da justiça, com base no art. 98 do CPC, alegando estado de miserabilidade e juntando comprovante de rendimentos e despesas. No mérito, relata que foi penhorado o seu benefício de aposentadoria, após consulta BacenJud realizada a pedido do credor. Sustenta a impenhorabilidade da verba, com fulcro no art. 833 do CPC, não observando o juízo que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do mesmo diploma). Discorre sobre o tema, ressaltando que a interpretação dada pelo juízo pelo fato de a quantia estar em conta corrente de um mês para o outro não se coaduna com os preceitos legais e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo sido bloqueado valor equivalente a quase 90% (noventa por cento) de seus proventos. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. No que concerne aos meios menos gravosos da execução, invoca a conciliação como busca constante na resolução de conflitos entre as partes, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, apresentando no recurso proposta de pagamento parcelado da dívida, requerendo que desde já seja acolhida. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, por se tratar de verba alimentar, causando, a penhora, descontrole em suas finanças desde 13/1/2013. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a devolução imediata dos valores bloqueados e penhorados, deferindo-se a gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a impenhorabilidade de seus proventos e possibilitando-lhe o parcelamento do valor devido, em 24 parcelas iguais, de forma direta com a Gerência de Cobrança da Procuradoria Geral do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sesntença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. 1. Da Gratuidade da Justiça Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019). Na hipótese, a situação delineada nos autos demonstra que o agravante é aposentado, recebe proventos no valor bruto de R$ 4.003,10 (quatro mil e três reais e dez centavos), conforme comprovante de ID 16238487 - Pág. 8, e tem despesas mensais com a subsistência de sua família e com escola dos filhos (ID 16238487 - Pág. 14). Nessa perspectiva, evidencia-se a hipossuficiência do agravante para arcar com as custas e despesas processuais. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 2. Da Penhora de Proventos Na hipótese vertente, o agravante sofreu bloqueio em sua conta corrente no valor de R$ 2.876,74 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) no dia 13/01/2020 (ID 16238487 - Pág. 10), havendo claro erro material em sua peça recursal quando menciona o ano de 2013. A quantia foi penhorada para pagamento do valor de R$ 4.870,91 (quatro mil oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos), referente à condenação do agravante em verba honorária sucumbencial nos autos do Processo n. 2015.01.1.060213-0 (0014820-76.2015.8.07.00180). Em sua impugnação, o agravante requereu a liberação da quantia, sustentando tratar-se de seus proventos, verba impenhorável, sobrevindo a decisão ora resistida, em que o juízo entendeu que os valores penhorados não são protegidos pelo manto da impenhorabilidade, porquanto se trata de sobra de mês anterior. Compartilho do mesmo entendimento esposado na decisão agravada quando a prova dos autos demonstra que o valor bloqueado, apesar de ter natureza salarial, encontra-se disponível na conta do devedor, formando reserva financeira. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (Grifo nosso) Na hipótese, contudo, verifica-se que a constrição ocorreu quase na metade do mês de janeiro, em 13/1/2020, antes de novo crédito de sua aposentadoria, o que afasta a possibilidade de se enquadrar o valor penhorado como sobra do mês anterior, pois não houve a cumulação da verba. Destarte, a quantia penhorada reveste-se de natureza salarial, e não sobra, impondo-se seja protegida pelo manto da impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. Verifica-se, assim, a presença do pressuposto de probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de lesão grave, diante da restrição financeira que foi imposta ao agravante, para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para liberar os valores bloqueados em favor do agravante. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de junho de 2020 16:32:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator